Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738394-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31130835), interposto por RICARDO CEBRIAN TOSCANO e TERESA CRISTINA GOMES GABETO contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0032943-72.1998.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte Exequente, ora Agravante e, manteve íntegra a decisão de Id. 105945554 de Origem. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 15:31:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador